Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708872-68.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO SINDICATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDIDAE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. “( ) 3. Considerando que a presente hipótese melhor se amolda ao conceito de interesse coletivo em sentido estrito, a vítima ou seus sucessores apenas podem promover a liquidação e a execução da sentença na parte que lhes aproveite, e somente se não o fizerem, é que os co-legitimados à ação coletiva poderão fazê-lo em benefício de todo o grupo, jamais de forma individual. ( ).” (TJDFT. Acórdão 1679633, APC 0708944-55.2022.8.07.0018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 29/3/2023, DJe 3/4/2023).. 2. “( ) 5. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. ( ).” (TJDFT. Acórdão 1717173, APC 07281995020228070001, Relatora: LUCIMEIRE MAIRA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgado em 15/6/2023, DJe 29/6/2023). 2.1. Os honorários advocatícios fixados na origem estão em consonância com a Lei processual e com a jurisprudência, razão por que deve ser mantida a sentença. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 81 do Código de Defesa do Consumidor, 21 da Lei 7.347/19854, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão deixou de observar o tema 823 firmado em sede de repercussão geral no STF. Argumenta que o cumprimento de sentença, seja em matéria de direitos individuais homogêneos, seja de interesses coletivos em sentido estrito, pode ser promovido por qualquer colegitimado e, nesse sentido, inclusive pelo Sindicato recorrente. Acrescenta que a legitimidade ativa é matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão; b) artigos 85 e seguintes do CPC, defendendo a fixação dos honorários equitativamente, com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, bem como inobservância ao Tema 823 do STF, repisando os argumentos do apelo especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 81 do CDC, 21 da Lei 7.347/19854, e 927, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 8o, inciso III, e 93, inciso IX, ambos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025